Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado. Não há de se falar em omissão acerca da necessidade de suspensão do curso processual até o julgamento do Tema 1.060 do STJ, à míngua de determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior. Embargos conhecidos e rejeitados.